Tribunal: STF
Processo: Inq 4387
Classe: Inq
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o Deputado Federal Paulo Pereira da Silva, Marcelo de Lima Cavalcanti, Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis e Marcelo Bahia Odebrecht, pela prática de crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro (fls. 565-595).
    2. Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, corréu que firmou acordos de colaboração premiada com o Ministério Público Federal, apresentou sua defesa preliminar (fls. 622-630). Marcelo Bahia Odebrecht, também colaborador, requereu a suspensão da ação em relaçao a ele, quanto ao mérito da, aludiu ao depoimento prestado à autoridade policial, juntado às fls. 169-171.
    3. Após muitas tentativas frustradas, foram notificados os corréus Paulo Pereira da Silva e Marcelo de Lima Cavalcanti. Ambos requereram a concessão de novo prazo para a apresentação de suas defesas preliminares, sob o argumento de que não teriam tido acesso à integralidade dos documentos mencionados nos autos.
    4.  Em suas manifestações (docs. 130 e 134), Paulo Pereira da Silva e Marcelo de Lima Cavalcanti alegaram não ter tido acesso aos seguintes elementos de prova: a) um cd-rom que acompanharia o Relatório de Análise nº 072/2018-SPPEA/PGR do Parquet (referido à fls. 325); b) mídias apresentadas por Edgard Augusto Venancio (referidas à fls. 327 e 298-302); c) um laptop que foi analisado na Informação Técnica nº 002/2018 (referido às fls. 304-306).
    5. Antes mesmo da manifestação do Ministério Público Federal, Paulo Pereira da Silva apresentou sua defesa preliminar (doc. 142).
    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se especificamente a respeito dos elementos de prova apontados pelas defesas, nos seguintes termos:
    “1. CD-ROM que instrui o anexo 2 do Relatório de Análise nº 072/2018- SPPEA/PGR
    O diretório em epígrafe abriga o conteúdo de dois e-mails e de duas planilhas que foram extraídos do sistema Drousys, do Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht, e periciados nesta Procuradoria-Geral da República, por meio do Relatório de Análise nº 072/2018-SPPEA/PGR.
    As planilhas foram identificadas nos autos da seguinte maneira: “programacao_por_cidade_01 A 05.09.14” e “programacao_por_cidade_08 a 12.09.14” (fl. 322), ao passo em que os e-mails foram individualizados e caracterizados por suas datas (01/09/2014 e 08/09/2014) e interlocutores (TULIA e WATERLOO).
    O conteúdo de ambos os elementos de prova encontra-se reproduzido às fls. 321/325 dos autos, e, por conseguinte, entende-se que foi oportunizado à defesa do requerente o acesso ao material que embasou as imputações que lhe são dirigidas nestes autos, de forma a atender aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
    2. Cópia do HD externo objeto do Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 008/2019 e do Laudo nº 2598/2017
    De acordo com as fls. 299 e 357/369 dos autos físicos do processo, o disco rígido em testilha hospeda mídias fornecidas por Edgard Augusto Venâncio, gerente de operações da TRANSNACIONAL, que foram objeto de análise pelo Departamento de Polícia Federal no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 008/2019 e no Laudo de Perícia Criminal Federal nº 2598/2017.
    O mencionado HD externo está especificado nos autos como sendo “01 (um) disco rígido da marca MAXTOR, modelo STM38021A, número de série 5LSC4GA4, com capacidade nominal de 80 GB” (fl. 299).
    Nesse disco rígido estão gravadas mensagens mantidas entre funcionários da TRANSNACIONAL pelo aplicativo Skype, com expressas referências, no que interessa aos presentes autos, aos locais, valores, codinomes e senhas utilizados nas operações de propina realizadas no interesse de Paulo Pereira da Silva entre 19/08/2014 e 16/09/2014, objeto da denúncia encartada no presente caderno processual.
    Da análise do acervo probatório que compõe este inquérito, verifica-se que as mensagens que aparelham a inicial acusatória encontram-se integralmente reproduzidas nas fls. 361 e seguintes dos autos físicos do processo, de modo que foi franqueado à defesa o necessário acesso ao conteúdo dos diálogos que embasaram a denúncia e interessam às imputações feitas ao requerente. 
    3. Espelhamento do conteúdo do laptop objeto do Auto de Apreensão nº 18/2018 e da Informação Técnica nº 002/2018
    O laptop em referência consiste no equipamento “Marca CCE, modelo WIN, número de série 1045, Código de Barras BNQM9D00GTOJKY00T1 C, cor preta” (fl. 303), voluntariamente apresentado por Edgard Augusto Venâncio ao Departamento de Polícia Federal, e cujo conteúdo foi objeto de espelhamento no diretório especificado como “01 (um) disco rígido de marca ‘SEAGATE’, modelo ‘ST1000DM010’, número de série ‘Z9AH9TC3’ e capacidade nominal para 1 TB” (fl. 305). 
    O material colhido nesse laptop também diz respeito às conversações de funcionários da TRANSNACIONAL sobre o esquema de corrupção ali em curso, alvos de denúncia nestes autos no que se refere às propinas ocorridas durante os meses de agosto e setembro de 2014. 
    O respectivo laudo pericial também consiste no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 008/2019 – examinado no item antecedente desta manifestação ministerial –, que, além de encontrar-se presente nos autos (fls. 361 e seguintes), dispõe da integralidade do conteúdo dos diálogos que compõem a denúncia, como asseverado linhas atrás.”
    7. Marcelo de Lima Cavalcanti deixou de apresentar defesa, alegando que o material indicado pela PGR seria insuficiente para a formulação da peça de acordo com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Requer acesso não apenas às transcrições apresentadas em laudos, mas aos próprios suportes de mídia.
    8. Decido.
    9.  As indicações apresentadas pela PGR atendem perfeitamente as necessidades da defesa no momento processual presente. Documentos e elementos de prova que, ao ver da defesa, deveriam constar dos autos, poderão ser requeridos por ocasião da apresentação da resposta preliminar prevista no art. 4º da Lei nº 8.038/1990.
    10. Como já decidido por esta Primeira Turma, “no rito da Lei 8.038/1990, não há espaço, entre o oferecimento da denúncia e o juízo de admissibilidade a ser proferido pelo Tribunal, para dilações probatórias” (Inq 4506, minha redação p/ Acórdão, j. 17.04.2018). Ou, conforme consignado em outro precedente, “documentados de forma escrita, nos autos, os depoimentos dos colaboradores, a juntada dos registros em sistema audiovisual, pelo Órgão acusador, na fase de recebimento de denúncia, não constitui providência imprescindível, podendo ser requerida, pela defesa, no curso da instrução processual” (Inq 3515, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08.10.2019).
    11. Uma vez apresentadas as defesas, será examinada a pertinência e necessidade de atendimento a eventuais requerimentos relativos a elementos de prova considerados necessários.
    12. Diante do exposto, indefiro o pedido de reabertura de prazo para resposta preliminar somente após a obtenção dos referidos elementos, sem prejuízo de posterior análise acerca de sua pertinência e necessidade, no momento processual adequado. Intime-se novamente a defesa de Marcelo de Lima Cavalcanti para, querendo, apresentar a resposta preliminar à acusação, no prazo previsto no art. 4º da Lei nº 8.038/1990.
    13. Ultrapassado o prazo legal, retornem os autos à conclusão.
    Publique-se. Intimem-se. 
          Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator